Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701246-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE RITA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (id 51395414 – autos originários) que determinou a expedição de RPV/precatório em desfavor do IPREV, pois a responsabilidade do DF é apenas subsidiária. Alega que o título executivo condenou ambos os recorridos no pagamento das diferenças de aposentadoria, bem como o fato de a responsabilidade do Distrito Federal e do IPREV/DF pela metade do valor devido já foi dirimida na fase de conhecimento, tratando-se de matéria acobertada pela coisa julgada. Requer a antecipação da tutela, até o julgamento do AGI, para que sejam expedidos os requisitórios na proporção de 50% para cada um dos agravados ou, alternativamente, segundo o critério da data de criação do IPREV. 2. A LC 769/08 criou o IPREV, que passou a ser o órgão gestor da previdência dos servidores do DF: Art. 3o Fica instituído o órgão gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, sob a denominação de Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – Iprev/DF, autarquia em regime especial, com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal, em substituição ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Distrito Federal, denominado Ipasfe, nos termos da Lei no 260, de 5 de maio de 1992, e do art. 17 do Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Distrito Federal. Acrescente-se que o § 1o do art. 4o da referida legislação estabelece competir à autarquia a concessão dos benefícios previdenciários: § 1o Para os fins previstos no caput, incumbem ao Iprev/DF o gerenciamento e a operacionalização do RPPS/DF, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos financeiros e previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários, ora reorganizados e unificados por esta Lei Complementar, devidos aos segurados e seus dependentes. Considerando a autonomia e personalidade jurídica próprias do IPREV, não constato verossimilhança na alegação de que o Distrito Federal, que tem personalidade distinta, seria o responsável pelo pagamento da pensão. Atente-se para a jurisprudência do Tribunal: EMENTA CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DO IPREV/DF. DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. FRACIONAMENTO. PRECATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Caso o Distrito Federal seja condenado em função da responsabilidade subsidiária prevista no artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008, somente pode ser acionado na fase de cumprimento de sentença na hipótese de inadimplemento do IPREV/DF. 2. Considerando a dívida e a responsabilidade patrimonial, não se revela juridicamente possível o fracionamento da condenação para imputar diretamente ao ente federativo metade do valor do débito contido no título judicial. 3. As condenações judiciais que reconheçam obrigação de pagar devem levar à expedição de precatório em desfavor do IPREV/DF e apenas quando se verificar a insuficiência financeira dessa autarquia é que o precatório poderá ser expedido em desfavor do Distrito Federal. 4. Recurso desprovido. (8a T. Cível, ac. 1223134, Des. Mario-Zam Belmiro, julgado em 2019) 3. Posto isso, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 04/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR